Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745087-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO MANOEL DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à informação constante no ofício expedido em 15.11.2022 pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (o procedimento autorizado já teria sido executado pelo CBV em setembro/2022 e não existiriam “novas solicitações de cirurgia no SISREGIII” – id 42273737), o qual foi colacionado em 21.11.2022 (posteriormente a interposição do recurso inominado), intime-se a parte recorrente para que esclareça se persiste o interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito